Tribunal: TJES
Processo: 5006054-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006054-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FARMACIA PRIMAVERA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de instrumento de confissão de dívida.

A parte agravante postula a reforma da decisão para que o banco seja compelido a exibir os contratos originários que consolidaram o débito e para que se abstenha de inscrever seu nome e de seus sócios-avalistas em cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede de tutela de urgência, determinar a exibição dos contratos que deram origem à confissão de dívida para viabilizar a análise de supostas ilegalidades; e (ii) saber se a alegação de abusividade, ainda não demonstrada, é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de exibição de documentos que deram origem à renegociação de dívida deve ser acolhido. Trata-se de medida instrumental, amparada no dever de cooperação (art. 6º do CPC) e essencial para o exercício do direito da parte de discutir eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme assegurado pela Súmula nº 286 do STJ.

5. O impedimento da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes exige a demonstração da probabilidade do direito, notadamente pela plausibilidade da alegação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (Tese firmada no REsp 1.061.530/RS). A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não descaracteriza a mora e, por conseguinte, não obsta o exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, determinando-se que a instituição financeira apresente os contratos que originaram o instrumento de confissão de dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, mantendo-se o indeferimento do pleito de abstenção de inscrição em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º e 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 286; STJ, REsp 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

FARMÁCIA PRIMAVERA LTDA
contra a r. decisão de id. 65173600 dos autos originários que nos autos da “ação revisional” proposta por ela em face de

BANCO BRADESCO S.A.,

indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id n. 13278012), aduz a agravante, em síntese que o (i) magistrado deixou de apreciar o pedido de exibição de documentos; (ii) não possui cópia dos contratos originários, apenas uma via da confissão de dívida sem as informações necessárias para verificação da extensão do real valor e da taxa média efetivamente aplicada no contrato; (iii) os documentos são imprescindíveis para a análise da relação contratual firmada entre as partes; (iv) a impossibilidade de incluir o nome da agravante, seus sócios avalistas em qualquer cadastro negativo de inadimplência.

Por meio da decisão de id. 13355067 indeferi o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006054-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FARMACIA PRIMAVERA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
FARMÁCIA PRIMAVERA LTDA
contra a r. decisão de id. 65173600 dos autos originários que nos autos da “ação revisional” proposta por ela em face de

BANCO BRADESCO S.A.,

indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id n. 13278012), aduz a agravante, em síntese que o (i) magistrado deixou de apreciar o pedido de exibição de documentos; (ii) não possui cópia dos contratos originários, apenas uma via da confissão de dívida sem as informações necessárias para verificação da extensão do real valor e da taxa média efetivamente aplicada no contrato; (iii) os documentos são imprescindíveis para a análise da relação contratual firmada entre as partes; (iv) a impossibilidade de incluir o nome da agravante, seus sócios avalistas em qualquer cadastro negativo de inadimplência.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência indeferida na origem, qual seja, a determinação para que o banco agravado exiba documentos e se abstenha de inscrever o nome da agravante e seus sócios em cadastros de inadimplentes.

Dito isso, entendo que a pretensão recursal merece acolhida apenas parcial. Explico.

Em relação ao pedido de exibição de documentos, assiste razão. Isso porque a presente ação revisional tem como um de seus fundamentos a suposta abusividade em contratos pretéritos, que foram consolidados no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” ora em discussão. Além disso, a agravante afirma não possuir cópia desses documentos, que são essenciais para a verificação de suas alegações.

Sobre o tema, a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao enunciar que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”
. Logo, para o exercício efetivo desse direito, é indispensável que a parte tenha acesso aos instrumentos contratuais que deseja revisar.

A recusa em determinar a exibição liminar dos documentos, sob o fundamento de que é necessária uma “análise mais criteriosa”, mostra-se, com a devida vênia, um contrassenso, pois é justamente a posse de tais documentos que permitirá a referida análise.

Dessa forma, o pedido de exibição não se trata de antecipação do mérito, mas de medida instrumental e cooperativa (art. 6º, CPC), essencial para garantir a paridade de armas e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a decisão agravada, ao omitir-se sobre este ponto e indeferir a tutela de forma genérica, merece reforma.

Por outro lado, não deve prosperar o pedido de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. Isso porque para que se impeça o credor de exercer seu direito regular de inscrever o devedor em cadastros restritivos, é necessário que haja uma robusta probabilidade do direito quanto à ilegalidade da dívida ou de parte dela, apta a descaracterizar a mora.

Neste ponto, conforme tese firmada pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), a mora é afastada pelo “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual”
.

No estado atual do processo, a alegação de abusividade, embora plausível em tese, carece de um suporte probatório mínimo. A agravante, por ora, não apresentou qualquer elemento que permitam a este juízo, em cognição sumária, concluir pela elevada probabilidade de suas alegações.

A argumentação de práticas abusivas, sem os contratos em mãos, configura, neste momento, mera ilação. A existência de uma renegociação, por si só, não é prova de anatocismo, apenas um contexto onde ele pode ocorrer. Sem a análise da documentação, não é possível aferir se os juros e demais encargos são, de fato, ilegais ou abusivos.

Portanto, para este pedido específico, o requisito da probabilidade do direito não se encontra satisfeito. A mora, até prova em contrário, presume-se constituída, e a inscrição em cadastro de inadimplentes, por conseguinte, representa um exercício regular de direito do credor.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO E
DOU-
LHE PARCIAL

PROVIMENTO

para reformar em parte a r. decisão agravada, tão somente para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência para exibição de documentos.

Em consequência,
DETERMINO
que o agravado, BANCO BRADESCO S.A., junte aos autos de origem (Processo nº 5001280-37.2024.8.08.0015), no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de todos os contratos de empréstimo e respectivos extratos que deram origem ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Mantém-se, no mais, o indeferimento da tutela de urgência, notadamente quanto aos pleitos de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e de afastamento dos encargos de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)